Tribunal: TJES
Processo: 5011207-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Depoimento
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011207-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAMYLLA GARCIA NEVES MURTA

AGRAVADO: MARIA IZABEL STHEL GARCIA SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE RECONHECE A PRECLUSÃO TEMPORAL PARA A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TEMA 988, STJ. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que o rol do artigo 1015, CPC/15, é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação cível.

II. No caso, entretanto, o provimento vergastado limitou-se a reconhecer a preclusão (temporal) para a apresentação do rol de testemunhas e a designar a data da audiência de instrução e julgamento, hipóteses que, além de não elencadas em nenhum dos incisos do artigo 1015, do CPC/15, não denotam urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1009, §1º, do CPC/15. Precedentes.

III. Não obstante, “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5011207-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

KAMYLLA GARCIA NEVES MURTA

AGRAVAD
A
:
MARIA ISABEL STHEL GARCIA SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por KAMYLLA GARCIA NEVES MURTA em face de
decisão
(Id. 6182495) proferida por esta relatoria, cujo
decisum
n
ão conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento, com fulcro
no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Irresignada, sustentou, em síntese, que “
a hipótese dos autos está relacionada a oitiva de testemunhas na fase instrutória da demanda, e, portanto, é ocorrência que demonstra ‘URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO A OPORTUNIDADE DE EVENTUAL APELAÇÃO’, interpretação que se dá à tese contida no Recurso Especial 1696396/MT
”.

Pontuou que “
a demanda não pode ser permeada por surpresamentos ou imposição de marcha que impeça desarrazoadamente a realização da prova, através de decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas antes do início da instrução processual, aplicando ‘pena de perdimento’ da referida prova ‘em função de fixação de prazo de “juntada de Rol” em audiência de saneamento’
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão para conhecer do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso,
tal como salientei na decisão recorrida,
o provimento vergastado
originário
limitou-se a
reconhecer a preclusão (temporal) para a apresentação do rol de testemunhas e a designar a data da audiência de instrução e julgamento
,
hipótese
s
que, além de não elencada
s
em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota
m
urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15.

Registre-se,
ademais
, que “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Além disso, é forçoso ressaltar que
o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de
22/6/2023.
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
não vinga a insurgência da agravante com relação ao indeferimento da produção da prova relativa ao depoimento pessoal do autor, tendo em vista que “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
Súmula 568/STJ. [...]” (AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (...) (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004678-71.2023.8.08.0000,
Relator
: JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
19/Sep/2023
)

Desta forma, o cotejo do teor do
decisum
combatido junto ao rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1.015, do CPC/15, tem-se por afastada a extensão das hipóteses legais pela mera aplicação genérica dos princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, concluindo-se, portanto, pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.